Tribunal: TCU
Processo: 010.642/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4931/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 611/2020-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 4/2/2020 - Ordinária, Ata 2/2020-1a Câmara, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. condenar os responsáveis acima mencionados (...) " Leia-se : "9.2. condenar, solidariamente , os responsáveis acima mencionados (...) " 1. Processo TC- Processo 010.642/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Filhos da Esperanca - IFE (02.837.202/0001-18); Marisa Rodrigues da Silva (XXX.646.104-XX); Wagner de Holanda Brasil (XXX.275.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Dutra de Castro Gilberto (OAB/RN 10.399); Andrezza Brasil Souto (OAB/RN 16.967). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.